Tribunal: STF
Processo: RE 317903
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: Firmou-se o entendimento do Supremo Tribunal no
sentido de que "o servidor investido na função de defensor público
até a data em que foi instalada a Assembléia Nacional Constituinte
tem direito à opção pela carreira, independentemente da forma da
investidura originária" (RE 161.712, Pleno, RTJ 155/635).